Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. RECURSO REPETITIVO. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE E ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS (CONDOMÍNIO). OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A obscuridade ensejadora dos Embargos de Declaração está atrelada à falta de clareza do pronunciamento exarado pelo magistrado no decisum.

4. A pretensão do Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.